Tribunal: TJBA
Processo: 8006223-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8006223-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 239, RI/TJBA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA/BA E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ANÁLISE DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, “f”, LEP. ART. 88, III, “f”, LOJ/BA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TJ/BA A RESPEITO DO TEMA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. 2. De acordo com jurisprudência do STJ e do TJ/BA sobre o assunto, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, posto que é a instância mais adequada para verificar a real situação econômico-financeira do acusado no momento da cobrança de eventuais custas atreladas à condenação. 3. O pagamento das custas processuais constitui consequência direta da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível a dispensa dessa obrigação antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, assim, a verificação das condições econômicas do apenado se dá a posteriori, depois de deflagrada a execução da pena. 4. Reconhecida a atribuição do MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA para decidir a questão atinente à concessão de gratuidade judiciária ao apenado e consequente isenção de custas in casu. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n. 8006223-41.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA/BA e, como suscitado, o MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente o conflito para declarar a competência do MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, nos exatos termos do voto condutor. 06